Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-53.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cediço que a palavra da vítima, em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, goza de especial relevância, o que, todavia, não autoriza a condenação quando o depoimento da ofendida aparece isolado de outros elementos de prova.
2. Se a versão da vítima não vem robustecida de elementos mínimos que lhe confiram lastro seguro para embasar o decreto condenatório, havendo dúvida razoável com relação ao elemento subjetivo do crime de ameaça, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.